Tribunal: TJES
Processo: 5001166-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001166-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHARLES DE SOUZA SILVA
AGRAVADO: LUDIMILA DUTRA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001166-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLES DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: LUDIMILA DUTRA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELISSANDRA DONDONI - ES9240-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CHARLES DE SOUZA SILVA

diante da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 1045466), nos autos da “
ação de
exoneração de alimentos
” que move em face de seus filhos
JOÃO VITOR DUTRA SILVA
e
LUDMILA DUTRA SILVA
, ambos maiores, que, em sede de julgamento antecipado parcial do mérito (artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil), julgou improcedente o pedido inicial em relação à agravada
LUDMILA DUTRA SILVA
.

O magistrado de primeiro grau fundamentou seu
decisum
nos seguintes moldes:

[...] No que concerne a Demandada L., trata-se de demanda afeta a julgamento na forma delineada no artigo 356, inciso II, do novel Código de Processo Civil (julgamento antecipado parcial do mérito). Os alimentos decorrentes da relação de parentesco já são excepcionais como regra. Compulsando os autos, estou convencido de que a Demandada se desincumbiu de seu ônus probatório em face dos fatos constitutivos de direito autorais. Afinal, extrai-se dos documentos de fls. 67/70 que a Demandada busca, em verdade, alcançar o mercado de trabalho através da frequência em curso superior de pedagogia e não exerce atividade laborativa, fato este que, por si só, tem o condão de garantir-lhe os alimentos decorrentes da relação de parentesco, pois, afinal, “(...) o dever parental de cuidar dos filhos abrange a oportunização de adequada formação profissional” (TJSC; AC 0301575-08.2014.8.24.0075; Tubarão; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Julio Cesar Machado Ferreira de Melo; DJSC 23/11/2016; Pag. 139).Segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. [...]

Em suas razões recursais (evento nº 1045459), o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
“requereu a exoneração de alimentos, tendo em vista que seus filhos teriam atingido a maioridade e já exerciam atividade remunerada, razão pela qual a sua permanência colocava em risco sua manutenção e de sua nova família”;
(
II)
“a produção da prova testemunhal, depoimento pessoal, além de expedição de ofícios, se mostravam essenciais para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à necessidade do pagamento de pensão alimentícia” (fl. 07); e que
(III)
“impõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo a quo viabilize ao recorrente a produção da prova requerida”.

Decisão proferida no evento nº 1047363, em que restou deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1097154, alegando a agravada, preliminarmente, a ausência de cabimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO

Sustenta a agravada, preliminarmente, a ausência de cabimento deste agravo de instrumento, tendo em vista “a hipótese arguida pelo agravante, qual seja, cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas não se encontra elencada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC”.

Não obstante as alegações da recorrida, observa-se que irresignação do recorrente volta-se contra decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda, na forma do artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, que desafia, por expressa dicção legal, o recurso de agravo de instrumento,
in verbis
:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

[...]

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Assentado o cabimento deste agravo de instrumento,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CHARLES DE SOUZA SILVA

diante da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 1045466), nos autos da “
ação de
exoneração de alimentos
” que move em face de seus filhos
JOÃO VITOR DUTRA SILVA
e
LUDMILA DUTRA SILVA
, ambos maiores, que, em sede de julgamento antecipado parcial do mérito (artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil), julgou improcedente o pedido inicial em relação à agravada
LUDMILA DUTRA SILVA
.

O magistrado de primeiro grau fundamentou seu
decisum
nos seguintes moldes:

[...] No que concerne a Demandada L., trata-se de demanda afeta a julgamento na forma delineada no artigo 356, inciso II, do novel Código de Processo Civil (julgamento antecipado parcial do mérito). Os alimentos decorrentes da relação de parentesco já são excepcionais como regra. Compulsando os autos, estou convencido de que a Demandada se desincumbiu de seu ônus probatório em face dos fatos constitutivos de direito autorais. Afinal, extrai-se dos documentos de fls. 67/70 que a Demandada busca, em verdade, alcançar o mercado de trabalho através da frequência em curso superior de pedagogia e não exerce atividade laborativa, fato este que, por si só, tem o condão de garantir-lhe os alimentos decorrentes da relação de parentesco, pois, afinal, “(...) o dever parental de cuidar dos filhos abrange a oportunização de adequada formação profissional” (TJSC; AC 0301575-08.2014.8.24.0075; Tubarão; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Julio Cesar Machado Ferreira de Melo; DJSC 23/11/2016; Pag. 139).Segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. [...]

Em suas razões recursais (evento nº 1045459), o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
“requereu a exoneração de alimentos, tendo em vista que seus filhos teriam atingido a maioridade e já exerciam atividade remunerada, razão pela qual a sua permanência colocava em risco sua manutenção e de sua nova família”;
(
II)
“a produção da prova testemunhal, depoimento pessoal, além de expedição de ofícios, se mostravam essenciais para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à necessidade do pagamento de pensão alimentícia” (fl. 07); e que
(III)
“impõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo a quo viabilize ao recorrente a produção da prova requerida”.

Trata-se a demanda originária de exoneração de alimentos ajuizada pelo agravante em desfavor de dois filhos, ambos já maiores, conforme inicial colacionada no evento nº 1045476.

Do exame dos pedidos articulados pelo agravante na exordial, percebe-se que o mesmo pleiteia, em primeiro lugar, a exoneração da obrigação alimentícia em relação aos agravados, bem como, em caráter subsidiário, a redução da verba de 35% (trinta e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) de seus vencimentos brutos.

Nesse contexto, considerando o pedido subsidiário de redução da obrigação alimentar à luz da assunção da maioridade pelos alimentandos, mostra-se precipitada a resolução do mérito da lide em relação à agravada
LUDMILA DUTRA SILVA
.

Isso porque, embora incontroversa relação de parentesco entre as partes e a frequência da alimentanda no curso superior de pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo, tais circunstâncias não excluem a possibilidade do agravado demonstrar eventual alteração em seu estado econômico ou mesmo a redução da necessidade da alimentanda, questões fáticas capazes, em tese, de ensejar a pretendida minoração da verba alimentar.

Note-se que a pretensão subsidiária do agravado de redução da verba alimentar revela-se passível de demonstração, inclusive, por prova oral, vez que, a título de exemplo, a parte agravada/alimentanda, acadêmica do curso de pedagogia, pode estar trabalhando sem vínculo formal, circunstância esta que poderia ser esclarecida por meio de depoimento pessoal ou prova testemunhal.

Assim, revela-se prematura a decisão parcial de mérito que julga improcedente os pedidos formulados pelo agravante em face de
LUDMILA DUTRA SILVA
.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTA PARCELA DO PEDIDO. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. QUESTÃO QUE NECESSITAVA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Tratando-se de questão controvertida, a existência de união estável em determinado período do pedido deduzido na inicial inadmite decisão parcial de mérito fundada apenas na prova documental, referente ao suposto endereço residencial de um dos companheiros, porquanto na espécie a prova oral é indispensável à comprovação das alegações apresentadas na inicial. Inteligência do art. 356, do CPC. Decisão anulada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; AI 2239412-22.2020.8.26.0000; Ac. 14153654; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 17/11/2020; DJESP 26/11/2020; Pág. 1680)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. decisão recorrida e, por via de consequência, determinar o prosseguimento do feito também em relação à requerida
LUDMILA DUTRA SILVA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PARA FILHA MAIOR – AÇÃO DE EXONERAÇÃO – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 356, INCISO II, DO CPC – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de não cabimento
:

1.
Não obstante as alegações da recorrida, observa-se que irresignação do recorrente volta-se contra decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda, na forma do artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, que desafia, por expressa dicção legal, o recurso de agravo de instrumento.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Do exame dos pedidos articulados pelo agravante na exordial, percebe-se que o mesmo pleiteia, em primeiro lugar, a exoneração da obrigação alimentícia em relação aos agravados, bem como, em caráter subsidiário, a redução da verba de 35% (trinta e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) de seus vencimentos brutos.

2.
Considerando o pedido subsidiário de redução da obrigação alimentar à luz da assunção da maioridade pelos alimentandos, mostra-se a resolução do mérito da lide em relação à agravada
LUDMILA DUTRA SILVA
.

3.
Embora incontroversa a relação de parentesco e a frequência da alimentanda no curso superior de pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo, tais circunstâncias não excluem a possibilidade do agravado demonstrar eventual alteração em seu estado econômico ou mesmo a redução da necessidade da alimentanda, questões fáticas capazes, em tese, de ensejar a pretendida minoração da verba alimentar.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não cabimento suscitada pela agravante, e, no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.